Tribunal: STJ
Processo: 1501035-12.2023.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777966 - SP
(2024/0400278-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MATEUS KLEIN PALLONE CUBEIRO
ADVOGADO
: FABRICIO PEREIRA DE LIMA - SP296427
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE NOVA
CONTRADIÇÃO. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS NA ORIGEM.
IRRELEVÂNCIA PARA O FUNDAMENTO CENTRAL DO JULGADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPP.
art. 619
2. A eventual imprecisão quanto à oposição formal de embargos na origem
não altera o fundamento central do acórdão embargado, consistente na ausência de
efetivo enfrentamento da tese pela instância ordinária, o que impede sua análise por
esta Corte, à luz das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Não há contradição quando é possível extrair do julgado linha
argumentativa coerente e inteligível, nem omissão quando a matéria foi
expressamente apreciada sob o prisma do prequestionamento.
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito
nem à obtenção de efeitos infringentes com base em mero inconformismo.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55989991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a9f822c-0df3-4bd7-8e3d-775f4f1843cc

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777966 - SP
(2024/0400278-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MATEUS KLEIN PALLONE CUBEIRO
ADVOGADO
: FABRICIO PEREIRA DE LIMA - SP296427
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE NOVA
CONTRADIÇÃO. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS NA ORIGEM.
IRRELEVÂNCIA PARA O FUNDAMENTO CENTRAL DO JULGADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPP.
art. 619
2. A eventual imprecisão quanto à oposição formal de embargos na origem
não altera o fundamento central do acórdão embargado, consistente na ausência de
efetivo enfrentamento da tese pela instância ordinária, o que impede sua análise por
esta Corte, à luz das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Não há contradição quando é possível extrair do julgado linha
argumentativa coerente e inteligível, nem omissão quando a matéria foi
expressamente apreciada sob o prisma do prequestionamento.
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito
nem à obtenção de efeitos infringentes com base em mero inconformismo.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MATEUS KLEIN
PALLONE CUBEIRO, alegando a existência de vícios no acórdão proferido dos EDcl no AgRg
no AREsp nestes autos.
Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de nova contradição no acórdão que
acolheu parcialmente os anteriores embargos de declaração, sem efeitos infringentes. Sustenta
que o voto condutor afirmou inexistir oposição de embargos de declaração na origem,
fundamento utilizado para reconhecer a ausência de prequestionamento da tese de ilicitude da
prova. Todavia, afirma que houve, sim, oposição de embargos declaratórios perante o Tribunal
de Justiça, conforme demonstrariam as peças indicadas.
Alega ainda que, superado o fundamento da ausência de embargos na origem, estaria
viabilizado o exame, por esta Corte, da tese segundo a qual a condenação teria sido baseada em
confissão informal colhida sem advertência de direitos, em violação ao
o, LXIII e LVI, da
art. 5
Constituição Federal, bem como ao
do Código de Processo Penal. Sustenta que a prova
art. 157
testemunhal teria sido contaminada por derivação da confissão supostamente ilícita.
Documento eletrônico VDA55989990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 9423af90-2ebc-4ac3-82bc-cfdc8fb6814a

Por fim, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja
analisada a tese de ilicitude da prova e afastada a circunstância da embriaguez, com a
consequente readequação da pena.
Em sua manifestação, o Ministério Público sustentou a inexistência de qualquer vício
no julgado, afirmando que os embargos possuem caráter meramente infringente e buscam
rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na estreita via dos aclaratórios. Ao final,
requereu a rejeição dos embargos.
Era o que havia a relatar. Passo a decidir.
VOTO
O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece
de vício apto a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
O caso discutido refere-se à condenação do embargante pelo crime de homicídio
culposo na condução de veículo automotor, sob influência de álcool, tendo esta Corte, em
anterior julgamento de embargos declaratórios, reconhecido omissão quanto à tese de ilicitude
da prova, mas deixado de examiná-la por ausência de prequestionamento, além de corrigir
contradição pontual relativa à menção a exame clínico.
Sustenta o embargante que há nova contradição, pois o acórdão teria afirmado
inexistir oposição de embargos de declaração na origem, quando, na realidade, eles teriam sido
interpostos.
Entretanto, analisando-se o acórdão embargado em sua integralidade, verifica-se que
o fundamento determinante para a não apreciação da tese de prova ilícita não foi a mera
inexistência formal de embargos, mas a constatação de que a matéria não foi efetivamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede seu exame nesta instância especial
por ausência de prequestionamento material.
Ainda que tenham sido opostos embargos na origem, o que se exige para o acesso à
instância extraordinária é que a tese jurídica tenha sido expressamente analisada e decidida pelo
Tribunal local. A ausência desse enfrentamento impede o conhecimento da matéria.
Assim, eventual imprecisão redacional quanto à oposição formal de embargos não
conduz a contradição lógica insanável, tampouco altera o fundamento jurídico central do julgado.
Não se verifica, igualmente, omissão. O acórdão embargado foi explícito ao afirmar
que a tese não poderia ser apreciada por ausência de prequestionamento, o que constitui
fundamento suficiente e coerente para a conclusão adotada.
O que se observa, em verdade, é a intenção do embargante de reabrir a discussão
acerca da ilicitude da confissão informal, da suposta contaminação da prova testemunhal e da
revaloração do conjunto probatório, com vistas ao afastamento da embriaguez e à redução da
pena.
Todavia, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa
nem à substituição do recurso próprio, sendo medida de caráter excepcional e vinculada à
existência de vícios específicos no julgado.
Não configuradas omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, por inexistirem
vícios no acórdão embargado aptos a justificar sua integração ou modificação, mantendo-se
integralmente o julgado anteriormente proferido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55989990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 9423af90-2ebc-4ac3-82bc-cfdc8fb6814a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0400278-1
AREsp 2.777.966 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010351220238260099 3682023 98842023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS KLEIN PALLONE CUBEIRO
ADVOGADO
: FABRICIO PEREIRA DE LIMA - SP296427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MATEUS KLEIN PALLONE CUBEIRO
ADVOGADO
: FABRICIO PEREIRA DE LIMA - SP296427
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548515525407470@
2024/0400278-1 - AREsp 2777966 Petição : 2025/0058778-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:37:59
Código de Controle do Documento: C07E759C-F423-49FA-B048-E5A95B915D46